Tribunal: TJES
Processo: 0000376-49.2019.8.08.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000376-49.2019.8.08.0057

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROSIVALDO NUNES RODRIGUES e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
AUSÊNCIA DE

ANIMUS NECANDI
.
APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Jurisprudência STJ.

2. Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. Precedente STJ.

3. Os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes no homicídio tentado, apontam para suas prováveis atuações.

4. A apreciação da tese defensiva da ausência de
animus necandi
deve ser realizada pelo Júri, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações.

5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e a respectiva qualificadora, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

VALDINEI NUNES RODRIGUES, ROSIVALDO NUNES RODRIGUES e ROSINEI NUNES RODRIGUES

em face da Decisão de fls. 223/228-verso, proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 235/238, nas quais objetiva a impronúncia dos acusados, alegando, em síntese, a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputasse a prática do delito.

Contrarrazões, às fls. 249/252, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4606392).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

VALDINEI NUNES RODRIGUES, ROSIVALDO NUNES RODRIGUES e ROSINEI NUNES RODRIGUES

em face da Decisão de fls. 223/228-verso, proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 235/238, nas quais objetiva a impronúncia dos acusados, alegando, em síntese, a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputasse a prática do delito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, na noite de 01 de junho de 2019, os ora recorrentes arrombaram a residência da vítima e a agrediram com socos, chutes e a asfixiaram, deixando-a inconsciente, além de terem empurrado a esposa do ofendido que caiu no chão, não se consumindo o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, a saber:

(...) Infere-se do Procedimento Investigatório que instrui a presente denúncia, que no dia 01 de junho de 2019, por volta das 22:00hs, na residência localizada no Córrego do Bonfim, Córrego Águas Claras, Águia Branca-ES, Zona Rural, os acusados, VALDINEI NUNES RODRIGUES, ROSIVALDO NUNES RODRIGUES e ROSINEI NUNES RODRIGUES, agindo com
animus necandi
, teriam tentado matar, LAERCIO ELEOTERIO DOS SANTOS.

Consta no BU n° 39544949, fls. 21/23-v, que na data supracitada a guarnição da polícia militar recebeu a informação de que a vítima estaria caída, inconsciente, em sua residência, após ter sido agredida fisicamente pelos acusados.

Consta, ainda, que os acusados arrombaram a residência da vítima, e assim que adentraram começaram a agredir a vítima, espancaram, desferindo socos e chutes, além de asfixiar a mesma, ate deixá-la inconsciente, além de ter empurrado a Sr.ª MAURA CANDIDA DA SILVA, esposa da vítima, que chegou a cair no chão.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo Médico de fls. 09, Laudo de Lesão Corporal Indireto de fls. 131, Laudo de Seção Laboratório de Biologia Forense de fls. 133/134 e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como um dos fundamentos a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra os recorrentes são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não ser necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes no homicídio tentado, apontam para suas prováveis atuações.

Na fase inquisitorial (fls. 12), a companheira do ofendido relatou, em síntese, que, no dia dos fatos, após uma confraternização, os acusados Rosivaldo, Rosinei e Valdinei arrebentaram a porta da sua casa e espancaram seu companheiro e um deles lhe deu um soco no rosto que a fez desmaiar. Relatou, ainda, que há uma rixa entre a vítima e Rosivaldo em virtude de bebida e este alega que seu companheiro ateou fogo em sua residência, conforme depoimento abaixo transcrito:

Que é convive com o senhor Laércio Eleotério dos Santos já faz mais de 10 (dez); que não possuem filhos em comum; que no sábado (01/06/2019), por volta das 19 hs, depois de um churrasco em comemoração ao acabamento da lavoura de café que estava sendo realizado juntamente com os companheiros que ajudaram a acabar com o café, enquanto Laércio entrou para dentro de casa para dormir os nacionais foi surpreendido pelos nacionais Rosivaldo Nunes Rodrigues, Rosinei Nunes Rodrigues e Valdinei Nunes Rodrigues que arrebentaram a porta da casa e espancaram seu companheiro Laércio; que Laércio tem umas diferenças com Rosivaldo, pois Rosivaldo diz que Laércio ateou fogo em sua casa; que essas acusações de que Laércio ateou fogo na casa de Rosivaldo tem poucos dias; que não deu para ver quem eram as pessoas que espancaram Laércio pois estava muito escuro; que um dos indivíduos lhe deu um soco no rosto que a fez desmaiar; a depoente diz que conhece Rosivaldo, Rosinei e Valdinei; que a rixa que Laércio tem com Rosivaldo é em virtude de bebida; que foi o patrão dela o Sr. Sebastião Ambrozio que chamou a polícia depois dela chamar por muito socorro.

Ainda na seara policial (fls. 10/11), as testemunhas, policiais militares SD/PMES BRUNO NICOLETTI POLESI e SD/PMES ADRIANO FRANCISCO DIAS, que participaram da ocorrência, corroboraram as declarações da companheira da vítima, como se observa do excerto a seguir:

(...) que ao chegarmos ao local, mantivemos contato com a solicitante Maura Candida da Silva, a qual nos informou que o seu marido estava caldo no interior de sua residência; Que, então, entramos na casa e encontramos a vítima, Laercio Eleotério dos Santos, caída e inconsciente; Que, de imediato, foi feito contato com uma ambulância que fica no Distrito de Águas Claras, que providenciou o socorro da vítima e a conduziu ate o Hospital Dr° Alceu Melgaço, nesta cidade; Que, segundo a Senhora Maura, ela estava em casa com seu marido Laercio, quando três irmãos conhecidos por Rosivaldo, Valdinei e Rosinei, chegaram a sua residência, arrombaram a porta da cozinha e começaram a agredir seu marido com socos; Que eles também e a empurraram, fazendo com ela caísse no chão; Que, após prestar o socorro a vítima e de posse das características dos acusados, deslocamos em preventivo ate o distrito de Aguas Claras, onde conseguimos localizá-los e, durante a abordagem, percebemos que a camisa de Rosivaldo apresentava manchas de sangue, assim como em suas pernas, possivelmente da vítima; Que a camisa de Valdinei também apresenta marcas de sangue (...).

Tais fatos foram ratificados pelas testemunhas, sob o crivo do contraditório, as quais acrescentaram, ainda, que dois dos acusados estavam com as roupas sujas de sangue e que o Rosivaldo teria admitido ser o autor das agressões, a saber:

que confirma as declarações de fl. 10; que a esposa da vítima reconheceu os réus como sendo os autores das agressões; que participou da prisão dos réus e dois deles estavam com as roupas sujas de sangue; que Rosivaldo chegou a admitir que teria sido o autor das agressões; que os três apresentavam sinais de embriaguez; que salvo engano houve desentendimento entre a vítima e os réus antes dos fatos, pois a vítima teria colocado fogo na casa de Rosivaldo, ou teria tentado colocar fogo; que segundo a mulher da vítima as agressões foram feitas sem a utilização de qualquer instrumento, apenas com socos e agressões físicas; que a vítima foi encontrada lesionada e já desacordada, e conduzida para o hospital; que acredita que a vítima tenha ficado vários dias no hospital. (
Depoimento de SD/PMES BRUNO NICOLETTI POLESI, às fls. 184
)

Por sua vez, o réu Rosivaldo, em seu interrogatório judicial (fls. 187), confessou ter arrombado a porta da casa da vítima e a agredido, acrescentando, ainda, “
que quando saiu do local acreditou que a vítima estava morta
”.

Já os acusados Rosinei e Valdinei negaram os fatos, mas relataram estar no local e que não perceberam o estado em que a vítima se encontrava quando partiram (fls. 185/186).

Assim, reputo existirem elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, “
é indiscutível que as provas colhidas na instrução encerram um juízo de probabilidade acerca da efetiva atuação do
s
recorrente
s
para o desfecho dos fatos, o suficiente para levá-los a julgamento pelo Júri Popular, ao qual compete dirimir eventuais dúvidas sobre as provas coligidas durante o desenvolvimento da persecução penal. Nesse contexto, inadmissível a impronúncia por ausência de indícios de autoria.
”

Da mesma forma, quanto à tese defensiva da ausência de
animus necandi
, importa ressaltar que a apreciação de tal questão deve ser realizada pelo Júri, no presente caso, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações.

Afinal, restou demonstrado pela leitura dos autos, que as lesões sofridas pelo ofendido causaram perigo de morte, conforme Laudo de Lesão Corporal de fls. 131, bem como o apelante Rosivaldo declarou, por ocasião do seu interrogatório em juízo, ter deixado o local dos fatos acreditando que a vítima estivesse morta.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e a respectiva qualificadora, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.